Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ADQUIRENTE DE FRAÇÃO. REINSERÇÃO NO QUADRO DE ASSOCIADOS. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. CONVERSÃO PERDAS E DANOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. APROVAÇÃO DE NOVO PROJETO URBANÍSTICO COM VISTA À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. CADASTRAMENTO DOS DETENTORES DOS LOTES INSERIDOS NO PERÍMETRO COMPREENDIDO PELA ENTIDADE. CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DELIBERAÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIADO/CONDÔMINO. RECADASTRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DE POSSE. NÃO EVIDENCIAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO DECIDIDO IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CC, ARTS. 186 E 927). DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA. DEFESA TÉCNICA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente, com modulação, o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).
2. Estando a sentença devidamente aparelhada em fundamentação que conduzira ao desenlace firmado, eventual dissintonia das premissas firmadas, germinadas da hermenêutica da nova legislação e do entendimento alinhado com a prova produzida, não implica vício de nulidade, pois, como cediço, eventual divergência na interpretação da legislação ou resolução dissonante das premissas de fato estabelecidas enseja a reforma do julgado, encerrando matéria de mérito, jamais sua invalidação, pois erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento nem implica sentença extra petita ou violação ao contraditório real por cerceamento de defesa, impassível de serem assimilados, desta feita, como negativa de prestação jurisdicional.
3. Determinada a consumação da citação pessoal do réu pela via postal, o prazo para defesa somente começa a fluir da anexação do comprovante da realização da diligência aos autos, deflagrando o prazo assegurado para o exercício de aludida faculdade, que, exercitada dentro do interstício legalmente assinado, conduzindo à apreensão de que a contestação fora formulada tempestivamente, não subsiste lastro para afirmação da revelia.
4. Aprovada em reunião assemblear a alteração do projeto urbanístico de condomínio em fase de regularização como pressuposto para sua regularização mediante sua conformação ao PDOT e com o objetivo de serem extirpadas as hipóteses de duplicidade de detentores duma mesma fração autônoma mediante o recadastramento de todos os possuidores de lotes localizados no perímetro da área compreendida pelo loteamento, pois empreendido à margem dos regramentos que pautam o parcelamento do solo urbano, resultando na fixação das exigências a serem observadas pelos detentores de unidades condominiais como requisito para a consumação do recadastramento, o deliberado e aprovado pela maioria dos condôminos obriga a todos, mormente quando o resolvido não guarda nenhuma dissonância com o direito positivado nem implica extrapolação dos poderes reservados ao ente condominial.
5. A exata apreensão da regulação legal em ponderação com o princípio que governa as deliberações assembleares, que preceitua que as decisões tomadas sempre pela maioria dos condôminos que efetivamente participam dos negócios sociais revestem-se de legitimidade e obriga a todos os condôminos curvar-se ao decidido, pois a gestão condominial é pautada pelo princípio da maioria, torna inviável que o decidido e aprovado seja desconsiderado e ignorado como forma de atendimento de demandas particularizadas de quaisquer condôminos, obstando que aquele que não observara o decidido se irresigne com o decidido e avente a subsistência de ilícito advindo do condomínio..
6. Desqualificado o ilícito imprecado e invocado como fato gerador do direito invocado, resta infirmado o fato gerador do dano material e moral que ventilara o autor e cuja compensação postulara, pois somente emergiria se evidenciado a subsistência de ato ilícito protagonizado pela parte ré e que dele advieram fatos passíveis de afetarem sua incolumidade material e pessoal, à medida em que, não divisado ato ilícito, resta infirmada a gênese da responsabilidade civil, deixando carente de lastro subjacente a pretensão compensatória aduzida, inclusive porque atos praticados no exercício regular de direitos não podem ser qualificados como ilícitos e fato gerador da responsabilidade civil (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
7. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restara decidido.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime